Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022563-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER
IMPETRANTE: DRo ROBSON REZENDE DOS SANTOS
PACIENTE: EDIVAL ANTÔNIO ZIMERMANN
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo DRo ROBSON REZENDE DOS SANTOS (OAB-16.428-MT) em benefício de EDIVAL ANTÔNIO ZIMERMANN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder-MT (APF1002661-90.2021).
Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2021, pela pratica em tese dos crimes de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas (arts. 24-A, da Lei 11.340/06) e violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal).
Sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juízo de origem com fundamento na ordem pública, tendo sido negado o pleito de liberdade provisória.
Destaca que o decreto preventivo do paciente se baseia em argumentações genéricas e abstratas, insuficientes para mantê-lo custodiado, faltando os requisitos do art. 312 do CPP, assim verberando, verbis:
“...em análise ao caso do paciente não há motivos para que subsista a segregação cautelar puramente porque não existe risco a ordem pública, sua soltura em nada impactaria a eficácia do processo penal, tampouco ao seu resultado final,” (pag. 09-PDF).
Verbera que a medida constritiva aplicada ao paciente é mais severa do que eventual pena que será aplicada no fim da instrução pois “...mesmo que o paciente seja eventualmente condenado pelas práticas descritas nos dispositivos penais mencionados... não poderá cumprir sua pena em regime fechado... visto que as penas cominatórias correspondentes tratam-se de detenção e não reclusão” (pag. 10-PDF).
Por fim, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do CPP, são suficientes e atende ao caso concreto.
Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicar as medidas cautelares diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Quanto a necessidade da prisão preventiva, não se vislumbra, ao menos nesta fase liminar, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, porquanto, pode-se extrair que a autoridade judiciária apontada como coatora ressaltou a necessidade da segregação cautelar para proteger a integridade física e psicológica da vítima (ex-companheira do acusado), haja vista que além de ter invadido a residência desta, teria descumprido as medidas protetivas anteriormente decretada em seu desfavor no dia 17/10/2021 (pag. 63/64-PDF).
Na oportunidade a decisão ainda observou a narrativa da ofendida de que no dia anterior o paciente/autuado já estaria rondando sua residência e, no dia seguinte, ao chegar em casa ela “...se deparou com o conduzido jogando suas coisas no chão...” (depoimento da vítima – pag. 32/33-PDF), que ele estaria alterado e muito nervoso, se recusando a sair da casa, o que só foi possível após a chegada da polícia militar, fatos que violam a garantia da ordem pública, haja vista que, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele imposta, não se intimidou demonstrando desprezo diante de ordem judicial, as quais não foram suficientes para afastar o requerente da vítima.
Ademais, destacou a decisão originária que o paciente não teria comprovado endereço certo para fins de ser localizado e intimado, o que também acaba por colocar em risco a aplicação da lei penal.
Por fim, o juízo de primeiro grau ressaltou dúvida quanto a sanidade mental do autuado, diante das declarações da vítima de que o mesmo faz uso de entorpecentes e medicamento controlado, o que não passou despercebido durante seu interrogatório na polícia (pag. 37/38-PDF) e na audiência de custódia (pag. 69-PDF), fato que acaba por colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima, dada a dúvida quanto a saúde mental do autuado.
Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:
“...Inicialmente, registro que foi assegurada a participação das partes tanto presencialmente na delegacia quanto por videoconferência, nos termos do despacho de Id: 70330115. No mais, considerando que não houve qualquer oposição das partes quanto à realização do ato, passo a análise da prisão.
2) Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender ocorrência em que um indivíduo estaria em uma residência causando transtornos a uma família. No local, foram informados pela vítima que possuía medidas protetivas em desfavor do conduzido (autos 1002441-92.2021.8.11.0009), de modo que constataram o descumprimento e conduziu o flagranteado a delegacia de polícia (cf. Id: 70318240 – fls. 10/13). A ofendida foi ouvida (Id: 70318240 – fl. 15/16) e narrou que na data de ontem, por volta das 7:30 (sic), o conduzido foi até sua residência e ficou rondando, foi até o portão e ficava observando a casa, mas não lhe incomodou na ocasião. Na data de hoje, estava no trabalho quando recebeu ligação de sua filha informando que o flagranteado teria invadido a residência de modo que foi até o local e se deparou com o conduzido jogando suas “coisas” no chão.
A vítima acentuou que o conduzido estava muito nervoso, falando coisas sem sentido. Informou que solicitou a ele que deixasse o local, mas ele se recusou e foi para dentro da residência, se deitou no colchão de seu filho (também é filho do conduzido) e o chamou (o filho) para assistir televisão, quando, então, acionou a guarnição policial pedindo ajuda. Conforme consta no termo de interrogatório do conduzido não foi possível interrogá-lo, tendo em vista seu estado de ânimo, nervoso e falando palavras sem nexo (Id: 70318240 - fls. 20/22). Juntou-se nos autos cópia da decisão de concessão das medidas protetivas (Id: 70318240 - fls. 45/49), onde se percebe que fora efetivada a intimação do conduzido acerca das restrições impostas.
Com efeito, infere-se que a materialidade e autoria delitiva dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A) e violação de domicílio (CP, art. 150) está demonstrada através do depoimento da vítima, testemunhos dos policiais, bem como demais documentos amealhados ao feito. Neste ponto, saliento que, inobstante o implicado não tenha ameaçado ou atentado contra a integridade física da vítima (ao menos não há informações nesse sentido), este estava proibido de se aproximar dela, de frequentar sua residência ou local de trabalho, bem como de manter qualquer tipo de contato.
Deveras, ao passo que, em tese, invadiu a residência da ofendida, se aproximou dela, manteve contato, cometeu, supostamente, os crimes em comento. Nesse sentido, o flagrante está formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparente que o macule, amoldando-se ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal. Verifica-se que se fez constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional do conduzido e a respectiva nota de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5o, LXV, CF. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretende o legislador adequar à norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito e em especial ao de presunção de não culpabilidade.
Com efeito, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido, é que passo analisar a questão posta à baila.
A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em tela, a materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A) e violação de domicílio (CP, art. 150), foram acima delineadas. Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP). Com efeito, a segregação cautelar é justificada a fim de garantir a ordem pública consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Assim, além do temor causado à vítima, infere-se que a conduta do requerido também demonstra o seu desprezo pela ordem judicial e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, haja vista que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida. Nesse sentido: (...)
Outrossim, a presente medida tem por finalidade garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, porquanto os documentos acostados ao feito demonstram que apenas a imposição das medidas protetivas não foi suficiente para conter as condutas do requerido em face da ofendida, não restando outro meio senão cercear a sua liberdade, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima e coibir eventual escalonamento para condutas mais graves por parte do requerido. Aliado a isso, a presente medida, tem por objetivo assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o flagranteado não informou seu endereço certo a fim de que possa ser localizado e intimado dos atos processuais e, por conseguinte, garantir o êxito de eventual inquérito policial e/ou ação penal. Por oportuno, ressalto que embora tenham surgido dúvidas quanto à sanidade mental do flagranteado, tanto durante a sua oitiva na delegacia como na custódia, entendo que tal situação, por ora, não pode constituir óbice à imposição da prisão preventiva, visto que, a medida ora imposta, conforme acima salientado tem por objetivo garantir a integridade física e psicológica, bem como a vida da ofendida, mormente porque só após eventual incidente de insanidade mental terá certeza quanto à necessidade de aplicação de medida diversa. À vista do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EDIVAL ANTONIO ZIMERMANN em PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública consubstanciada na necessidade de execução das medidas protetivas de urgência, bem como aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3) EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva em favor de EDIVAL ANTONIO ZIMERMANN. 4) Analisando os autos, verifico que surgiram dúvidas quanto a integridade mental do flagranteado. Destarte, havendo dúvidas acerca da sanidade mental do implicado, INSTAURO o incidente de insanidade mental de EDIVAL ANTONIO ZIMERMANN.” (Decisão pag. 68/72-PDF).
Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir, ao menos nesta fase, à concessão do pedido liminar pleiteado, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, ao contrário, a decisão encontra-se amparada em dados concretos, consistentes em descumprimento de medida protetiva, não comprovação de endereço certo e a dúvida quanto à saúde mental do paciente, circunstâncias que podem pôr em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a própria saúde física e psicológica da ofendida.
Quant a tese da defesa, de que possível condenação não implicará em prisão do beneficiário, trago o julgado do STJ, no sentido de que:
“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. (...) 5. Ordem denegada. (HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).
Quanto a pretensão de ver aplicada medidas cautelares diversas da prisão, é dos autos que o paciente mesmo ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor veio as cumpri-las, revelando neste momento inviável, devendo ser melhor analisada após as informações da autoridade coatora.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c